Tribunal: TJSP
Processo: 1009979-64.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg ao autor, acometido por fibrose pulmonar idiopática, confirmando liminar concedida. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg ao autor, acometido por fibrose pulmonar idiopática, confirmando liminar concedida. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a nulidade da sentença por inobservância aos Temas 6 e 1.234 do STF; (ii) a incursão indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo; e (iii) a necessidade de observância dos requisitos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS. III. Razões de Decidir 3. A sentença é nula por não fundamentar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, conforme exigido pelos Temas 6 e 1.234 do STF. 4. O Poder Judiciário deve analisar o ato administrativo de não incorporação pela Conitec, sem incursão no mérito administrativo, e consultar o NATJUS ou entes técnicos. 5. A manutenção da tutela de urgência é garantida, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Sentença anulada e retorno dos autos à origem para instrução probatória. Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por inobservância aos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF é reconhecida. 2. A manutenção da tutela de urgência é garantida. Legislação Citada: CF/1988, art. 196. CPC/2015, arts. 10, 300, 489, §1o, 927, §1o. Jurisprudência Citada: STF, RE 566471, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024. STF, RE 1366243, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1060383-25.2024.8.26.0053, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 28.04.2025. TJSP, Apelação Cível 1002772-65.2024.8.26.0619, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 06.03.2025. TJSP, Apelação Cível 1011318-37.2022.8.26.0019, Rel. Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 12.03.2025.